Tribunal: TJDFT
Processo: 0001756-49.2017.8.07.0011
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-11
Data de publicação: 2021-03-01

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. REJEIÇÃO. MÉRITO. DÉBITO RELATIVO A CONTRATO DE MÚTUO CELEBRADO POR MEIO ELETRÔNICO. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA ANUÊNCIA DO MUTUÁRIO QUANTO AOS ENCARGOS REMUNERATÓRIOS E MORATÓRIOS APLICADOS. INEXIGIBILIDADE. DEMONSTRAÇÃO DA DISPONIBILIZAÇÃO DO NUMERÁRIO NA CONTA CORRENTE DA EMPRESA RÉ. DEVOLUÇÃO DA QUANTIA RECEBIDA. CABIMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO NO PATAMAR MÍNIMO LEGAL. REDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
1. Evidenciado que, a despeito de não haver apresentado o instrumento contratual pelo qual foi materializado o empréstimo alegado, o banco autor demonstrou haver disponibilizado o numerário na conta corrente da empresa ré, tem-se por caracterizado o interesse processual quanto à cobrança do débito inadimplido.
2. Nada obstante seja válida a contratação de empréstimo bancário por meio eletrônico, tal fato não exime a instituição financeira de comprovar, documentalmente, a anuência do mutuário em relação aos encargos moratórios e remuneratório cobrados.
3. Deixando a instituição financeira de demonstrar satisfatoriamente a efetiva pactuação dos encargos remuneratórios e moratórios exigidos, somente deve ser objeto de restituição o montante disponibilizado na conta corrente, corrigido monetariamente desde a data do depósito, e acrescido de juros de mora, a contar da citação.
4. Tendo em vista que os honorários de sucumbência foram fixados no patamar mínino previsto no artigo 85, § 2o, do Código de Processo Civil, não há como ser acolhida a pretensão de redução do valor arbitrado a este título.
5. Apelações Cíveis conhecidas. Preliminar rejeitada. No mérito, recursos não providos.